Tribunal: CARF
Processo: 10783.902076/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902076/2006-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.863 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
MICHELIN ESPÍRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO
NEGATIVO IRPJ/CSLL. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM
FORMALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO IMPOSSIBILIDADE.
Não deve a autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a
apuração do IRPJ/CSLL, quanto mais se não efetuou a revisão pela única via
que era possível para incluir na apuração receita ou excluir qualquer despesa
ou custo: o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a conversão do
julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Quanto ao mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos
termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de
Souza Lima Junior, que davam provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902076/2006-69
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 12-
24.555, proferido pela DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente feito tem por objeto diversos pedidos de reconhecimento de direito
creditório, para fins de extinção, por compensação, de tributos administrados pela
Receita Federal. Esses pedidos estão consignados neste e em processos apensos,
conforme se vê abaixo:

Para cada pedido desses vinculam-se DCOMPs, para fins de compensação de tributos
administrados pela Receita Federal. Essas DCOMPs podem ser observadas às folhas
iniciais de cada um desses processos.
Após análise pelas autoridades da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Vitória-ES,
esses pedidos foram individualmente objeto de despachos decisórios do Sr. Delegado
daquela unidade, os quais se basearam em pareceres do seu Serviço de Orientação e
Análise Tributária – Seort. Os resumos dessas decisões seguem abaixo.

Resumo das decisões da DRF/Vitória/ES
1) Processo – 10783.902076/2006-69. Parecer Seort/DRF/Vit no 1.725/2008 e
Despacho Decisório de fls. 77/82. Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2000, no valor de R$ 98.622,31. Primeira Dcomp transmitida em 15/08/2003 (fls.
01), ciência da decisão em 30/04/2008 (fls. 83).
O pedido do crédito tributário foi indeferido totalmente e as compensações não foram
homologadas, conforme as seguintes fundamentações observadas no referido parecer:
1.1 O crédito se refere a saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 98.622,31, referente ao
ano-calendário de 2000.
1.2 Os débitos que busca extinguir por compensação se referem ao IRPJ mensal
estimado dos meses 04/2003, 05/2003 e 11/2003.
1.3 No ano-calendário de 2000, a empresa optou por apurar seu IRPJ pelo lucro real
anual com recolhimentos por estimativa mensal.
1.4 O saldo negativo peticionado refere-se basicamente a retenções na fonte do IR,
conforme DIPJ de fls. 31/40.
1.5 O IRRF foi confirmado.
1.6 Do cotejo entre a DIPJ/2001 e os lançamentos contábeis, a autoridade da DRF
encontrou inconsistências que resultaram na revisão dos valores declarados.
1.7 Em referência à Demonstração do Resultado, a Reversão dos Saldos das Provisões
Operacionais (Ficha 6A/Linha 29) consigna valor inferior ao correto no montante de R$
1.281.049,64, quando em confronto com a Reversão do Saldo das Provisões Não
Dedutíveis na Demonstração do Lucro Real (Ficha 9A/Linha 25). A diferença de R$
1.281.049,64 (R$ 5.002.837,30 R$ 3.721.787,66), a título de provisões não dedutíveis,
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

não foi oferecida à tributação, tendo em vista que foi excluída do Lucro Real sem ter
transitado pela Demonstração do Resultado do Exercício.
1.8 Da análise da escrita contábil apresentada, a autoridade da DRF verificou
divergência entre os valores levantados no Balancete de 12/2000 e aqueles descritos no
LALUR, fl. 65. A Reversão das Provisões no Balancete Analítico de Dezembro de 2000
foi lançada no mesmo montante que na FICHA 6A/Linha 29 da DIPJ/2001 (R$
3.721.787,66), enquanto no LALUR foi escriturado, a título de Reversão de Provisões
(exclusão), o mesmo valor constante da FICHA 9A/25 da DIPJ/2001 (R$ 5.002.837,29).
1.9 Segue aquela autoridade aludindo que, em sendo confirmado no LALUR, livro
eminentemente fiscal, o valor a maior excluído do Lucro Real na DIPJ/2001 (Ficha
9A/Linha 25) em relação ao que transitou na Demonstração do Resultado do Exercício
(Ficha 6A), tal montante (R$ 1.281.049,64), deve ser adicionado na Demonstração do
Resultado para o cálculo do Lucro Líquido do Exercício, perfazendo R$ 2.129.391,04
(R$ 848.341,40 + R$ 1.281.049,64).
1.10 Consequentemente, do recálculo do Lucro Real resulta uma base de cálculo de R$
1.419.088,21. Assim, em vez de saldo negativo de Imposto de Renda apurado em
31/12/2000, existe saldo de imposto a pagar, conforme demonstrado abaixo:

1.11 Salienta a autoridade a quo que apenas as provisões autorizadas pela legislação
tributária podem ser deduzidas da apuração do Lucro Real (Decreto no 3.000, arts.
335/338). Os valores, in casu, referem-se a provisões não permitidas pela legislação
tributária como redutoras do Lucro Real e, portanto, devem ser oferecidas, em sua
integralidade, à tributação.
1.12 Quando da realização de qualquer dessas provisões, poderão ser baixados os
correspondentes valores, sem transitar pelo resultado do exercício, isto é, sem
reconhecer receitas de reversão. A autoridade da DRF registra que também não houve
reversão de provisão não dedutível a título de outros créditos oferecidos à tributação na
Demonstração do Exercício (Ficha 6A).
1.13 Destaca a DRF que, para os anos-calendário 1998 e 1999, também não houve
parcelas de provisões não dedutíveis tributadas pendentes de exclusão do Lucro Real.
Não há registro de Provisões não dedutíveis no LALUR no 05 de JAN a DEZ/2000,
parte B, que tenham sido tributadas em outros exercícios pendentes de exclusão como
reversão de provisão em anos anteriores, valores que pudessem ter sido inseridos na
Ficha 9A/Linha 25 da DIPJ/2001.
1.14 Os montantes de R$ 1.631.153,06 (Provisão para Ajuste de Estoque a Excluir) e de
R$ 1.000.000,00 (Provisão para Bonificação a Clientes a Excluir), referentes ao ano-
calendário 1999, controlados na Parte B do LALUR n° 05/2000, não foram incluídos
(Reversão de Provisão) na Demonstração do Resultado do ano-calendário 1999, e,
portanto, não foram oferecidos à tributação naquele ano, fls. 68/73 e 74/75 (DIPJ/2000 e
LALUR n° 05 JAN/DEZ 2000, Parte B).
1.15 Dessa forma, concluiu a autoridade da DRF, não há crédito de saldo negativo de
IRPJ para o exercício 2001 (AC 2000); portanto, não há compensação alguma passível
de homologação, por absoluta inexistência do direito creditório alegado. Em verdade,
haveria saldo de imposto a pagar para o ano de 2000.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

2) Processo – 10783.902075/2006-14. Parecer Seort/DRF/Vit no 1.724/2008 e
Despacho Decisório de fls. 83/89. Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de
2000, no valor de R$ 17.958,13. Primeira Dcomp transmitida em 31/07/2003 (fls.
01). Ciência da decisão em 30/07/2008 (fls. 90).
O pedido do crédito tributário é indeferido totalmente e as compensações não são
homologadas, conforme as seguintes fundamentações observadas no referido parecer:
2.1 Não há compensação nenhuma passível de homologação, dado que o direito
creditório utilizado nas compensações é inexistente, conforme afirma a autoridade da
DRF.
2.2 Depreende-se da DIPJ/2001 (AC 2000) que o saldo negativo de CSLL do exercício
2001, apurado em 31/12/2000, decorre de suposto adimplemento de estimativa, no valor
de R$ 29.783,68 (CSLL OUT/2000). Entretanto, a DRF constatou, em relação ao
adimplemento da estimativa de outubro declarada em DCTF (4o TRIM/2000), não ter
havido qualquer lançamento na escrituração contábil apresentada. Conclui aquela
autoridade que não houve adimplemento da referida estimativa de CSLL. Ainda que a
contribuinte possuísse direito creditório em face da Fazenda Nacional, deveria tê-lo
utilizado, o que não o fez.
2.3 Na escrita contábil apresentada apenas foram encontrados registros contábeis
referentes à atualização do direito creditório. Em referência às compensações com o
saldo negativo de 1998, encontra-se escriturado no LALUR n° 05 de JAN/DEZ/2000 e
no RAZÃO JAN/DEZ 2000 o valor da estimativa de CSLL apurado em dezembro de
2000, a saber, R$ 11.825,55.
2.4 Da análise do Lucro Líquido do ano-calendário 2000, realizada no processo n°
10783.902076/2006-69, constataram-se divergências entre os valores informados na
DIPJ/2001 em confronto com lançamentos contábeis referentes a provisões
indedutíveis.
2.5 Tais inconsistências resultaram na adição de R$ 1.281.049,64, ao Lucro Líquido do
Exercício, por ter sido constatado erro no preenchimento da DIPJ/2001 (Ficha 6A/29).
2.6 Consequentemente, do recálculo da base de cálculo da CSLL resulta R$
1.412.444,62. Portanto, ao proceder ao cálculo correto da CSLL de 31/12/2000, na
apuração anual, a rigor, considerando o adimplemento da CSLL de 12/2000, tem-se:

2.7 Registra-se, ainda, que, da análise da planilha de atualização do saldo negativo de
1998, apresentada pela contribuinte, fl. 32, o crédito de CSLL/1998, não corresponde ao
informado na DIPJ/1999. No cálculo anual da CSLL, em 31/12/1998, para a dedução da
CSLL apurada no ano, as estimativas mensais de CSLL dos meses de janeiro, março e
agosto foram utilizadas como dedução da CSLL devida.
2.8 Segue a autoridade fiscal afirmando que, para os referidos meses, foram
confirmados no sistema SINAL (fl. 41) recolhimentos no montante de R$ 86.088,98,
sendo que parte da estimativa mensal de agosto, no valor de R$ 9.570,72, foi
compensada com saldo negativo de períodos anteriores (DIPJ/1999 e DIRPJ/1998 às fls.
46/74).
2.9 Malgrado não constar dados do adimplemento integral da estimativa de agosto de
1998 em DCTF (fls. 45 e 71), foi salientado, no parecer, que a contribuinte informou
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

utilizar, na compensação, direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL de
1997 (Planilha à fl. 32. Note-se que a data foi inserida equivocadamente).
2.10 Ocorre que, em consulta à DIRPJ/1998, inexiste saldo negativo de CSLL apurado
em 1997 (31/12/1997), fl. 64. Assim, do valor total de estimativas adimplidas em 1998,
apenas os valores confirmados pagos foram aceitos pela DRF e utilizados para deduzir a
CSLL anual apurada. Portanto, para o valor referente ao saldo negativo de CSLL de
31/12/1998, tem-se:

2.11 Assim, considerando as estimativas recolhidas e a Contribuição Social apurada
para todo o exercício, existe saldo negativo para o ano 1998, contudo, em valor
diferente do informado na DIPJ/1999. No entanto, registra-se, tal crédito nunca foi
usado para o adimplemento da estimativa de CSLL de outubro de 2000, tão somente em
12/2000.
2.12 Dessa forma, concluiu a DRF que a contribuinte não possui direito creditório
referente à CSLL para o exercício 2001.
3) Processo – 10783.902077/2006-11. Parecer Seort/DRF/Vit no 1.722/2008 e
Despacho Decisório de fls. 80/87. Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001, no valor de R$ 331.426,67. Primeira Dcomp transmitida em 15/08/2003 (Fls.
01). Ciência da decisão em 30/07/2008 (fls. 88).
O pedido do crédito tributário foi deferido parcialmente e as compensações foram
homologadas no limite do crédito reconhecido, conforme as fundamentações observadas
no referido parecer:
3.1 O crédito pedido se refere a saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2001, no
valor de R$ 331.426,67 (DIPJ/2002).
3.2 O suposto saldo negativo de IRPJ foi utilizado na compensação dos débitos
enumerados no processo.
3.3 O contribuinte, no exercício 2002 (AC 2001), tributou o IRPJ com base no lucro
real anual com recolhimentos por estimativas mensais.
3.4 De acordo com as informações consignadas na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais do exercício 2002 (DIPJ/2002), o saldo negativo do IRPJ, apurado
em 31/12/2001, foi determinado por retenções de imposto de renda na fonte, uma vez
que houve prejuízo fiscal de R$ 3.629.835,84, portanto, não foi apurado imposto de
renda a pagar, conforme DIPJ/2002 às fls. 18/27.
3.5 O montante declarado retido na fonte foi confirmado em DIRF, fl. 28, e os
rendimentos foram confirmados quanto ao oferecimento à tributação.
3.6 Atesta a autoridade que há, em favor do contribuinte, crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001; contudo, em valor diverso do declarado.
Assim, inexiste, para as DCOMPs trabalhadas manualmente nesses autos, crédito
remanescente de saldo negativo de 2002, apurado em 31/12/2001.
3.7 Assim, encontra-se demonstrado na DIPJ/2002 (AC 2001) o cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

3.8 O montante declarado de IRRF foi confirmado em DIRF.
3.9 Ocorre que, da análise do oferecimento à tributação dos rendimentos ensejadores da
retenção na fonte, foram observados lançamentos a menor que os pagos, declarados
pelas fontes pagadoras em DIRF.
3.10 As fontes examinadas quanto aos rendimentos pagos sobre Aplicações Financeiras
de Renda Fixa foram BANCO BRADESCO S.A., CNPJ 60.746.948/0001 e BANCO
ABN AMRO REAL S.A., CNPJ 39.624.465/000159.
Do confronto entre os lançamentos atinentes ao IRRF, conta n° 4.4.2.0.0.0005
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR IRRF, e os valores lançados na conta n°
7.6.8.0.0.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RDB E CDB, verificou-se que os
lançamentos da conta de receita foram menores que os informados pelos bancos.
3.11 Também não foram localizados, na escrita contábil (Livros Razão), em outras
contas de receita, os lançamentos de tais valores, fls. 33/34 e 57/74.
3.12 Assim, avaliando todos os valores referentes a receitas de aplicação financeira
concernentes aos rendimentos de aplicação financeira BRADESCO, a soma anual
oferecida à tributação, considerando o estorno efetuado na contabilidade em junho, é de
R$ 21.374,50. (conta n° 7.6.8.0.0.0001, meses 01, 04, 05 e 06/2001).
3.13 Em relação aos pagamentos de aplicação financeira pelo BANCO ABN AMRO
REAL S.A., o total anual oferecido à tributação, considerando o estorno efetuado em
junho, é de R$ 123.597,35 (conta n° 7.6.8.0.0.0001, meses 01, 02, 03, 05 e 06/2001).
3.14 A autoridade da DRF dá conta que, nas DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras, foram consignados os seguintes valores: (i) R$ 77.787,81 de rendimentos
pagos e R$ 15.557,53 para o IRRF, pelo BANCO BRADESCO S.A.; e (ii) R$
694.116,75 de rendimentos pagos e R$ 138.823,30 em relação ao IRRF, pelo BANCO
ABN AMRO REAL S.A, fls. 33/34.
3.15 Aduz a autoridade fiscal que o contribuinte lançou precisamente os valores do
imposto retido, no entanto, lançou a menor os correspondentes rendimentos pagos sobre
as aplicações financeiras em relação às duas fontes mencionadas.
3.16 O não oferecimento à formação do Lucro Real implica a indedutibilidade do
imposto retido na fonte quando do cálculo do imposto devido.
Assim, apenas 20% dos rendimentos oferecidos à tributação em relação aos pagamentos
efetuados pelas fontes BANCO BRADESCO S.A., CNPJ 60.746.948/0001 e BANCO
ABN AMRO REAL S.A., CNPJ 39.624.465/000159, declarados em Dirf, é que poderão
ser utilizados pela contribuinte. A alíquota aplicada é a determinada pelos art. 729 do
Decreto n° 3.000/99 e 730, IV, do RIR, de 1999.
3.17 Deste modo, salienta o parecer, em relação aos rendimentos pagos pelas duas
fontes pagadoras mencionadas, como apenas foi oferecido à formação da base de
cálculo do imposto de renda, os rendimentos no montante de R$ 144.971,85 (R$
21.374,50 + R$ 123.597,35) o imposto retido permitido pela legislação como dedutível
do imposto de renda a pagar é de R$ 28.994,37 (IRRF dedutível em relação às fontes
pagadoras mencionadas). Todos os demais valores declarados pelas fontes pagadoras
em DIRF foram mantidos.
3.18 Assim, em vez de R$ 331.426,67 a título de IRRF dedutível do devido na apuração
anual, apenas o saldo de R$ 206.040,21 poderá ser utilizado quando da apuração anual.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

3.19 Dessa forma, assim ficou o saldo negativo de IRPJ para o exercício 2002,
recalculado pela DRF:

3.20 Dessa forma, apurou-se, para o ano-calendário 2001, saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 206.040,21.
3.21 Seguindo seu parecer, a DRF observa que, da análise do processo administrativo n°
10783.902074/2006-70, verifica-se que a contribuinte utilizou todo o saldo negativo
apurado em 31/12/2001 em compensações de estimativas de IRPJ procedidas em sua
contabilidade e informadas à SRF por meio de apresentação de DCTF’s n°s
00001.002.002/31017923 e 00001.002.002/21143266 (1o e 2o TRIM/2002). Contudo,
tal crédito sequer foi suficiente para satisfazer aquelas compensações. Portanto, em
referência ao saldo negativo apurado em 31/12/2001, reconhecido nestes autos, inexiste
diferença passível de utilização pela declarante, dada a utilização do referido crédito em
compensações procedidas em sua contabilidade, a saber, em estimativas mensais de
IRPJ apuradas em janeiro, fevereiro e abril de 2002.
3.22 Em vista disso, decidiu-se pela não homologação das compensações, por
inexistência de saldo remanescente do direito creditório passível de utilização pela
declarante.
4) Processo – 10783.902074/2006-70. Parecer Seort/DRF/Vit no 1.723/2008 e
Despacho Decisório de fls. 181/189. Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002, no valor de R$ 307.019,68. Primeira Dcomp transmitida dia 30/12/2003 (fls.
01). Ciência da decisão em 30/07/2008 (fls. 190).
O pedido do crédito tributário é indeferido totalmente e as compensações não são
homologadas, conforme as seguintes fundamentações observadas no referido parecer:
4.1 O contribuinte, no exercício 2003 (AC 2002), tributou o IRPJ com base no lucro
real anual com recolhimentos por estimativas mensais.
4.2 De acordo com as informações consignadas na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais do exercício 2003 (DIPJ/2003), o saldo negativo do IRPJ, apurado
em 31/12/2002, foi determinado por retenções de imposto de renda na fonte e, em maior
parte, pelo adimplemento das estimativas mensais de IRPJ apuradas nos meses de
janeiro, março e abril de 2002.
4.3 Para aquele ano-calendário houve prejuízo fiscal, portanto, não foi apurado imposto
de renda a pagar, conforme DIPJ/2003 às fls. 44/55.
4.4 Assim encontra-se demonstrado o Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
na DIPJ/2003:

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

4.5 O parecer da DRF salienta que o montante do imposto declarado retido na fonte foi
confrontado com os dados informados em DIRF, do ano 2002, pelas fontes pagadoras,
sendo, então, confirmado em DIRF o valor de R$ 17.854,54, fls. 74/75.
4.6 Nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF’s) do 1° e 2°
TRIM/2002, foram declarados os débitos de estimativas mensais de IRPJ de janeiro,
fevereiro e abril de 2002 como adimplidos por compensação com saldo negativo de
IRPJ apurado em 31/12/2001, exercício 2002, fls. 71/73.
4.7 Entretanto, considerando-se a análise do referido crédito no processo n°
10783.902077/2006-11, em que a autoridade reconheceu, como saldo negativo apurado
em 31/12/2001, somente o valor de R$ 206.040,21, tem-se que tal valor é insuficiente,
portanto, ao adimplemento total das estimativas mensais de IRPJ de janeiro, fevereiro e
abril de 2002.
4.8 Assim, em referência ao adimplemento das estimativas de IRPJ de janeiro, fevereiro
e abril de 2002, a autoridade a quo entendeu que apenas o valor de R$ 215.809,62 devia
ser considerado como saldo de estimativas adimplidas (montante do crédito
reconhecido, atualizado, utilizado nas compensações das estimativas de 01, 03 e 04 de
2002 cálculo das compensações às fls. 99/102).
4.9 Não obstante as retenções de IR na fonte e o adimplemento de estimativas mensais,
outros aspectos foram analisados em referência à apuração do saldo negativo de IRPJ
para o ano-calendário 2002.
4.10 Considerou-se como montante retido na fonte aquele declarado em DIRF pelas
fontes pagadoras, qual seja, R$ 17.854,54, fls. 74/75.
4.11 Seguindo o verificado no parecer da DRF, da análise da DIPJ/2003 em cotejo com
os lançamentos contábeis, foram encontradas inconsistências técnicas e jurídicas que
resultaram na revisão dos valores declarados.
[...].
4.16 Quanto à parte da conta 6844 Provisão Devedores Duvidosos, no montante de R$
736.600,37, escriturada na Ficha 5A/30, Outras Despesas Operacionais, sendo tal valor
declarado como dedutível e não incluído na parcela indedutível desta rubrica, de igual
forma procedeu-se à glosa.
4.17 A provisão para créditos de liquidação duvidosa, antes prevista no art. 277 do
Decreto n° 1.041/1994 (RIR/94), deixou de ser dedutível como provisão desde 1°/01/97,
quando entraram em vigor novas regras para a dedução de perdas no recebimento de
créditos, objeto dos artigos 340 a 343 do Decreto n° 3.000/99. Somente as perdas no
recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser
deduzidas como despesas (Decreto n° 3.000/99, art. 340).
4.18 Em relação à conta 68800 0000 Despesas Financeiras Diversas, para os
lançamentos descritos abaixo (Tabela 2), não foram apresentados documentos que
comprovassem tais despesas e, em razão disso, procedeu-se à glosa.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

4.19 Em razão das glosas acima, a inclusão no Lucro do Exercício dos valores
considerados deduzidos indevidamente resultou na adição de R$ 1.782.930,82 ao Lucro
do Exercício, resultando em R$ 739.236.90 (Lucro Líquido recalculado) e,
consequentemente, ao contrário do prejuízo fiscal apurado pela contribuinte, foi
verificado Lucro Real de R$ 1.759.700.02. Assim, em vez de saldo negativo de Imposto
de Renda, concluiu a DRF que o que existe é saldo de imposto a pagar, como
demonstrado abaixo:

4.21 Deste modo, conclui a decisão da DRF que não há crédito de saldo negativo de
IRPJ para o exercício 2003 (AC 2002) e, portanto, compensação alguma passível de
homologação, por absoluta inexistência de direito creditório líquido e certo.
5) Processo – 15578.000209/2007. Parecer Seort/DRF/Vit no 1.778/2008 e Despacho
Decisório de fls. 68/74. Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, no
valor de R$ 107.771,35. Primeira Dcomp transmitida em 15/08/2003 (fls. 01).
Ciência da decisão em 06/08/2008 (fls. 75).
O pedido do crédito tributário foi deferido parcialmente e as compensações foram
homologadas no limite do crédito reconhecido, conforme as seguintes fundamentações
observadas no referido parecer:
5.1 O contribuinte, no exercício 2003 (AC 2002), tributou o IRPJ e a CSLL com base
no lucro real anual com recolhimentos por estimativas mensais.
5.2 De acordo com as informações consignadas na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais do exercício 2003 (DIPJ/2003), o saldo negativo da CSLL apurado
em 31/12/2002 foi determinado pelo adimplemento das estimativas mensais de CSLL
apuradas nos meses de janeiro, março e abril de 2002.
5.3 Para aquele ano-calendário houve base negativa de CSLL, portanto não foi apurada
CSLL a pagar, conforme DIPJ/2003.
5.4 Assim encontra-se demonstrado o Cálculo da CSLL na DIPJ/2003:

5.5 O parecer da DRF menciona que, em consulta às DCTF’s dos 1° e 2° TRIM/2002,
foi observado que as estimativas de janeiro, março e parte da estimativa de abril, nos
valores respectivamente de R$ 24.086,75, R$ 36.415,87 e R$ 29.538,70, foram
adimplidas por compensação com crédito de saldo negativo de CSLL apurado em
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

31/12/2001. A outra parte da estimativa apurada em abril foi adimplida por pagamento.
Ocorre que, para 2001 (AC), segundo informações prestadas pela própria contribuinte
na DIPJ/2002, inexiste apuração de saldo negativo (Ficha 17 da DIPJ/2002, às fls. 51).
5.6 Portanto, apenas parte da estimativa de abril, no valor de R$ 17.730,03,
devidamente confirmado no sistema SINAL, teria se configurado como estimativa
adimplida.
5.7 Verificou-se, na documentação contábil apresentada pela contribuinte, que foram
escriturados lançamentos que historiam as compensações das referidas estimativas, nas
quais teria havido utilização do saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/1998, fl. 33.
5.8 Lembra a autoridade que as compensações entre tributos de mesma espécie eram
procedidas pelo próprio contribuinte em sua contabilidade, ficando sujeitas a posterior
exame pela autoridade tributária.
5.9 Observa ainda aquela autoridade que, em informação prestada pela contribuinte na
ficha estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, ficha referente ao
crédito utilizado na DCOMP n° 23983.77395.301203.1.7.033019, as estimativas de
janeiro, março e parte da estimativa de abril teriam sido compensadas com saldo
negativo do exercício 1999. A outra parte da Estimativa de abril, de igual forma, teria
sido compensada com saldo negativo de CSLL do exercício 2001. Lembra aquela
autoridade que esse saldo negativo foi constatado como inexistente no processo n°
10783.902075/2006-14.
5.10 Mais ainda, a contribuinte apresentou planilha informando que o crédito que
utilizara para o adimplemento das estimativas apuradas de 01 e 03/2002 e parte da
estimativa de 04/2002, seria relativo a saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/1998.
5.11 Assim, diante das divergências entre as informações prestadas nas DCTF’s do 1° e
2o TRIM/2002 e na DCOMP n° 23983.77395.301203.1.7.033019 (Ficha estimativas
compensadas com saldo de períodos anteriores), a autoridade da DRF, no que toca ao
crédito utilizado no adimplemento das estimativas de janeiro, março e parte da
estimativa de abril de 2002, definiu o seguinte:
(a) para os valores referentes à integralidade das estimativas de janeiro, de março e de
parte da estimativa de abril de 2002, foi utilizado pela contribuinte saldo negativo de
CSLL apurado em 31/12/1998 para adimpli-los por compensação, ressalvando que a
escrituração contábil historia tais compensações e a DCOMP esclarece que a parcela da
estimativa de 04/2002 foi adimplida com o crédito de CSLL apurado em 31/12/1998; e
(b) em referência à segunda parte da estimativa de abril de 2002, não adimplida com
crédito de CSLL de 1998, nem por pagamento, segundo informação prestada na
DCOMP n° 23983.77395.301203.1.7.033019, teria sido supostamente compensada com
saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/2001. Ocorre que tal crédito é inexistente,
tal como demonstrado no âmbito do processo administrativo n° 10783.902075/2006-14.
5.12 Segue a autoridade fiscal entendendo que está patente o equívoco cometido nas
informações apresentadas à SRF mediante DCTF.
5.13 Dessa forma, a autoridade da DRF considera que os valores das estimativas de
janeiro, março e parte da estimativa de abril foram efetivamente compensadas com
saldo negativo do exercício 1999, o que perfaz um montante de R$ 68.651,46.
5.14 Foi igualmente levada em conta a outra parte da estimativa de abril, paga mediante
DARF no valor de R$ 17.730,03. Contudo, há uma parte restante da estimativa de abril,
no valor de R$ 21.389,86, que permaneceu sem adimplemento, isso porque o crédito
eleito para sua compensação (saldo negativo apurado em 31/12/2001) foi dado como
inexistente no processo n° 10783.902775/2006-14.
5.15 Assim, tem-se o montante de R$ 86.381,49, a título de estimativas mensais de
CSLL apuradas em 2002 e efetivamente adimplidas.
5.16 Segue a autoridade da DRF em sua análise, destacando que, nos autos do processo
administrativo n° 10783.902074/2006-70, que cuidou da análise do saldo negativo de
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

IRPJ apurado em 31/12/2002, foram examinados valores informados na DIPJ/2003 que,
quando em confronto com a escrita contábil apresentada, demonstraram inconsistências
técnicas e jurídicas que resultaram na revisão do cálculo do Lucro Real. Cópia do
Parecer SEORT/DRF/VIT n° 1.723/2008 às fls. 52/60.
5.17 Logo, segue a análise da DRF, em razão das glosas procedidas naqueles autos, a
inclusão ao Lucro do Exercício dos valores considerados deduzidos indevidamente
implica a adição de R$ 1.782.930,82 ao Lucro do Exercício, o que resulta numa base de
cálculo positiva de CSLL no montante de R$ 739.236.90. Procedendo-se ao recálculo
da CSLL apurada em 31/12/2002, tem-se:

5.18 Conclui a autoridade da DRF que, diante do exposto, o saldo negativo de CSLL
apurado em 31/12/2002 seria de somente R$ 23.987,99, e não de R$ 107.771,35, como
declarado.
5.19 Procedeu-se, então: a) ao reconhecimento do direito creditório referente ao saldo
negativo de CSLL apurado em 31/12/2002, no valor originário de R$ 23.987,99; e à
homologação das compensações declaradas nas DCOMP’s trabalhadas, manualmente
nestes autos, até o montante do crédito reconhecido.

Manifestações de inconformidade
A interessada manifestou sua inconformidade contra cada um dos mencionados
despachos decisórios antes resumidos. Seguindo a sequência apresentada acima,
apresentarei abaixo a síntese das alegações apresentadas em cada uma dessas
manifestações.
A) Manifestação de inconformidade de fls. 86/93 nos autos do Processo –
10783.902076/2006-69, contra as conclusões do Parecer Seort/DRF/Vit no
1.725/2008 e Despacho Decisório de fls. 77/82. Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000, no valor de R$ 98.622,31.
Alegações
1) que o valor de R$ 1.281.049,64 é composto das seguintes rubricas, conforme planilha
abaixo e documentos anexos:

2) [...];
3) [...];
4) [...];
5) que, com relação aos gastos comerciais de R$ 1.000.000,00; perda caução Fundap de
R$ 84.791,43; e participação no resultado de R$ 24.142,05, da análise das contas
“Outros credores” e “Bancos”, onde foram efetuadas as baixas pelos pagamentos das
provisões de bonificações, constata-se que as reversões realizadas no Lalur não estão
amparadas pelas contabilizações realizadas em 1999;
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

6) que esses valores também não foram contabilizados na conta de despesa a título de
bonificações;
7) que, desse modo, os pagamentos foram realizados, mas as baixas se deram
diretamente na conta de passivo “outros credores”. Assim, como as despesas se
efetivaram no exercício de 2000, e apesar de não haver o registro na conta de despesa a
débito e na receita pela reversão da provisão, a exclusão feita no Lalur não gerou perda
alguma ao Erário, uma vez que esta exclusão ajustou o resultado fiscal, compensando a
falta de contabilização da despesa no exercício de 2000;
8) que o mesmo entendimento se aplica à participação no resultado realizada em 1999,
no valor de R$ 24.142,05, isso porque R$ 11.261,25 foram constituídos e revertidos
dentro do mesmo resultado;
9) que, diante disso tudo, não devem prosperar as conclusões das autoridades da DRF; e
10) que a manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade dos débitos
confessados até a decisão final a ser proferida pela Receita Federal.
B) Manifestação de inconformidade de fls. 94/101 nos autos do Processo –
10783.902075/2006-14, contra as conclusões do Parecer Seort/DRF/Vit no
1.724/2008 e Despacho Decisório de fls. 83/89. Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2000, no valor de R$ 17.958,13.
Alegações
As alegações da interessada no processo 10783.902075/2006-14 são idênticas àquelas
apresentadas no processo anterior, pois a matéria discutida em ambos (exclusão
indevida do lucro líquido no ano-calendário de 2000) é a mesma, apenas se tratando,
esse, de apuração de CSLL e, naquele, do IRPJ. Não repetirei aqui o já antes relatado.
C) Manifestação de inconformidade de fls. 92/100 nos autos do Processo –
10783.902077/2006-11, contra as conclusões do Parecer Seort/DRF/Vit no
1.722/2008 e Despacho Decisório de fls. 80/87. Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, no valor de R$ 331.426,67.
Alegações
1) que, no exercício de 2002, ano-calendário de 2001, além do recolhimento por
estimativa, o contribuinte sofreu retenção do imposto na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras e resultados positivos em operações de swap;
2) que as estimativas compensadas foram declaradas em DCTF;
3) que é equivocada a conclusão de que teria se aproveitado dos valores integrais de
IRRF informado pelas instituições financeiras, mas que teria deixado de oferecer à
tributação os correspondentes rendimentos de aplicação;
4) que há saldo de IRRF no ano-calendário de 2000, que foi trazido para 2001;
5) que, segundo o registro contábil observado em planilha que traz anexa, há saldo de
R$ 1.175.158,51 na conta no 76800.0001 (registro dos rendimentos de aplicação), e
desses rendimentos foram gerados R$ 118.499,87 de IRRF;
6) que, em virtude de essas retenções do IR não terem sido utilizadas para compensação
com outros débitos do próprio ano-calendário de 2000, foram elas utilizadas em 2001;
7) que a receita correspondente foi oferecida à tributação em 2000, conforme se observa
(documentos juntados) na Ficha 6A da DIPJ do ano-calendário de 2000, a qual aponta,
na linha 24 (“outras receitas financeiras”), o total de R$ 7.362,765,86, do qual faz parte,
como demonstrado em planilha e na conta “7.6.8.0 – Outros produtos financeiros”,
subconta “7.6.8.0.00001 – Rendimentos de aplicação RDB e CDB”, o valor de R$
1.175.158,51;
8) que, diante disso tudo, não devem prosperar as conclusões das autoridades da DRF; e
9) que a manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade dos débitos
confessados até a decisão final a ser proferida pela Receita Federal.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

D) Manifestação de inconformidade de fls. 196/208 nos autos do processo –
10783.902074/2006-70, contra o Parecer Seort/DRF/Vit no 1.723/2008 e Despacho
Decisório de fls. 181/189. Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, no
valor de R$ 307.019,68.
Alegações
1) que, no exercício de 2003, ano-calendário de 2002, além do recolhimento por
estimativa, o contribuinte sofreu retenção do imposto na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras e resultados positivos em operações de swap;
2) que as estimativas compensadas foram declaradas em DCTF;
3) que – repetindo o argumento utilizado na manifestação anterior é equivocada a
conclusão de que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 seria de somente
R$ 206.040,21,
4) que é equivocada a conclusão de que teria se aproveitado dos valores integrais de
IRRF informado pelas instituições financeiras, mas que teria deixado de oferecer à
tributação os correspondentes rendimentos de aplicação;
5) que há saldo de IRRF no ano-calendário de 2000 que foi trazido para 2001;
6) que, segundo o registro contábil observado em planilha que traz anexa, há saldo de
R$ 1.175.158,51 na conta no 76800.0001 (registro dos rendimentos de aplicação), e
desses rendimentos foram gerados R$ 118.499,87 de IRRF;
7) que, em virtude de essas retenções do IR não terem sido utilizadas para compensação
com outros débitos ao do próprio ano-calendário de 2000, foram elas utilizadas em
2001;
8) que a receita correspondente foi oferecida à tributação em 2000, conforme se observa
(documentos juntados) na Ficha 6A da DIPJ do ano-calendário de 2000, a qual aponta
na linha 24 (“outras receitas financeiras”) o total de R$ 7.362,765,86, do qual faz parte,
como demonstrado em planilha e na conta “7.6.8.0 – Outros produtos financeiros”,
subconta “7.6.8.0.00001 – Rendimentos de aplicação RDB e CDB”, o valor de R$
1.175.158,51;
9) que, feitas essas observações preliminares, as inconsistências observadas pela
autoridade da DRF relativamente a esse processo são equivocadas;
[...];
14) que, no que toca à parte da provisão para devedores duvidosos, é equivocado o
procedimento da autoridade de adicionar o valor de R$ 736.600,37 à base de cálculo do
IRPJ, pois, como se pode observar nos documentos anexados, o valor total da provisão
para créditos de liquidação duvidosa era de R$ 1.141.854,52, ao passo que foram
adicionados ao lucro somente R$ 405.254,15;
15) que procedeu à reversão contábil de tal provisão, no valor de R$ 880.752,10, sendo
que o impacto de tal reversão no montante já oferecido à tributação foi de exatos R$
358.903,39; ou seja, ao se reverter contabilmente o montante de R$ 880.752,10 da
provisão para créditos de liquidação duvidosa, o montante de R$ 405.254,15, que já
havia sido oferecido à tributação, foi retificado, de modo a que dele se reduzissem R$
358.903,39;
16) que, desse modo, o montante a oferecer à tributação era de apenas R$ 46.350,76;
17) que a glosa dos R$ 736.600,37 simplesmente não levou em conta a reversão da
provisão de R$ 880.752,10;
18) que não se pode assim admitir que R$ 736.600,37 sejam mais uma vez oferecidos à
tributação;
19) que, no que toca à falta de comprovação das deduções a título de despesas
financeiras diversas, essas se referem à concessão de bonificações a clientes;
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

20) que esses bônus concedidos a clientes são dedutíveis na forma do art. 299 do RIR,
de 1999, e conforme a solução de consulta no 162/2004, da 7a RF, que cita;
21) que, diante disso tudo, não devem prosperar as conclusões das autoridades da DRF;
e
22) que a manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade dos débitos
confessados até a decisão final a ser proferida pela Receita Federal.
E) Manifestação de inconformidade de fls. 79/91 nos autos do processo
15578.000209/2007, contra o Parecer Seort/DRF/Vit no 1.778/2008 e Despacho
Decisório de fls. 68/74. Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, no
valor de R$ 107.771,35.
Alegações
As alegações da interessada no processo 15578.000209/2007 são idênticas àquelas
apresentadas no processo anterior, pois as matérias discutidas em ambos são as mesmas,
apenas se tratando, esse, de apuração de CSLL e, aquele, do IRPJ. Não repetirei aqui o
já antes relatado.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de procedente em parte, cuja ementa
encontra-se a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PROVISÕES. DEDUTIBILIDADE. REVERSÃO DE PROVISÃO.
O montante das provisões não dedutíveis que tenha sido adicionado ao lucro líquido
deverá ser excluído do lucro líquido do período em que se verificar a efetiva perda
provisionada, ao mesmo tempo em que tal valor deverá ser lançado a crédito de receita
do mesmo período da reversão.
PROVISÃO. DEVEDORES DUVIDOSOS.
Devem ser glosadas da apuração do lucro tributável as despesas com provisão para
devedores duvidosos, caso seu valor não tenha sido adicionado ao lucro líquido do
período.
[...].
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Devem ser glosadas da apuração do lucro real as despesas cuja dedutibilidade, para fins
fiscais, não sejam comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Rest/Ress. Def. em Parte/Comp. Homolog. em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Como relatado, o presente feito tem por objeto diversos pedidos de
reconhecimento de direito creditório, para fins de extinção, por compensação, de tributos
administrados pela Receita Federal. Esses pedidos estão consignados neste e em processos
apensos, conforme se vê abaixo:

Da Proposta de Diligência Consignada em Sessão
Registre-se, que, em sessão, foi proposta a conversão do julgamento em
diligência, com o fito de analisar as alterações efetuadas pela autoridade fiscal de glosar despesas
consideradas indevidas.
Entendeu o Colegiado, em sua maioria, que não pode a autoridade administrativa,
na análise da compensação, rever a apuração do IRPJ/CSLL, a não ser que o faça tal revisão pela
única via possível: o lançamento.
Logo, a diligência proposta se mostrou desnecessária.

Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2000, no valor de R$ 98.622,31 /
Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário 2000, no valor de R$ 17.958,13

Na origem, a autoridade da DRF entendeu que na “Demonstração do Resultado”
da DIPJ do ano-calendário de 2000, a “reversão dos saldos das provisões operacionais” (Ficha
6A/Linha 29, R$ 3.721.787,66), quando em confronto com a “reversão do saldo das provisões
não dedutíveis na demonstração do lucro real” (Ficha 9A/Linha 25, R$ 5.002.837,30),
consignaria valor inferior ao correto no montante de R$ 1.281.049,64. Esta diferença
(5.002.837,30 – 3.721.787,66), a título de “provisões não dedutíveis” não teria sido oferecida à
tributação, porquanto foi excluída do Lucro Real sem ter transitado pela “Demonstração do
Resultado do Exercício”. Em decorrência desse acréscimo ao lucro líquido do período, a
interessada passaria a ter imposto a pagar no valor de R$ 211.444,63 (fls. 80). Em decorrência,
não foi reconhecido o crédito pleiteado e nem homologadas as compensações a ele vinculadas.
Insurgindo-se contra esta decisão, a Recorrente apresenta suas razões de defesa
perante a DRJ competente. Analisando as razões de defesa, a DRF, reduziu para o glosado valor
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

de R$ 1.281.049,64 para o montante de R$ 1.052.903,83 (R$ 1.281.049,64 - 228.145,81),
entendendo justificado o valor de 228.145,81. Mesmo assim, concluiu, após o recálculo da base
de cálculo do IRPJ/CSLL, inexistir saldo negativo do imposto passível de reconhecimento para
fins de compensação, mantendo, nessa parte, a decisão da DRF.
Em recurso, contesta a Recorrente as glosas efetuadas, aduzindo que o valor de
R$ 1.281.049,64 compõe-se de 5 (cinco) diferentes rubricas, explora cada uma delas, e conclui
que todas são dedutíveis.

Pois bem.
A lide foi gerada, neste tópico, pela iniciativa da autoridade fiscal de glosar
despesas consideradas indevidas, fato este que repercutiu no cálculo do IRPJ/CSLL devido no
período, e por conseguinte, no valor do saldo negativo apurado. Assim, através de seu
procedimento, a fiscalização majorou a base de cálculo do IRPJ/CSLL devidos.
Porém, tal procedimento não ocorreu mediante lançamento tributário, vez que
inexiste notícias nos autos de ter ocorrido lançamento para quaisquer diferenças apuradas.
Entendo que não pode a autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a apuração
do IRPJ/CSLL, a não ser que o faça tal revisão pela única via possível: o lançamento.
Ora, uma coisa é a verificação da existência dos pagamentos ou outras formas
de quitação efetuados anteriormente e que justificam a restituição pela via da compensação.
Outra coisa é a revisão da própria apuração do tributo devido à época. Ou seja, a revisão da
própria apuração do saldo a restituir em nada se relaciona com o direito do fisco de averiguar a
existência do pagamento ou quitação que justifica o saldo a restituir.
Portanto, qualquer revisão que implique em alteração de crédito tributário
legalmente constituído pelo contribuinte só poderá ser feito por meio de veículo necessário e
suficiente à revisão do referido crédito, no caso, só ocorrer via lançamento de ofício.
Assim, deve ser cancelada a majoração feita na apuração do IRPJ/CSLL
devido, do ano-calendário 2000.
Por fim, no que atina ao SN/2000 CSLL, registre-se apenas que da análise da
planilha de atualização do saldo negativo de 1998, apresentada pela contribuinte, fl. 32, o crédito
de CSLL/1998, não corresponde ao informado na DIPJ/1999. No cálculo anual da CSLL, em
31/12/1998, para a dedução da CSLL apurada no ano, as estimativas mensais de CSLL dos
meses de janeiro, março e agosto foram utilizadas como dedução da CSLL devida.
Para os referidos meses, segundo a DRF, foram confirmados no sistema SINAL
(fl. 41) recolhimentos no montante de R$ 86.088,98, sendo que parte da estimativa mensal de
agosto, no valor de R$ 9.570,72, foi compensada com saldo negativo de períodos anteriores
(DIPJ/1999 e DIRPJ/1998 às fls. 46/74).
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

Malgrado não constar dados do adimplemento integral da estimativa de agosto de
1998 em DCTF (fls. 45 e 71), foi salientado que a contribuinte informou utilizar, na
compensação, direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL de 1997 (Planilha à fl. 32.
Note-se que a data foi inserida equivocadamente).
Ocorre que, conforme autoridade da DRF, inexiste saldo negativo de CSLL
apurado em 1997 (31/12/1997), fl. 64. Assim, do valor total de estimativas adimplidas em 1998,
apenas os valores confirmados pagos foram aceitos e utilizados para deduzir a CSLL anual
apurada.

Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2001, no valor de R$ 331.426,67
Neste ponto, a DRF reconheceu apenas parte do direito creditório pretendido.
Sendo o referido saldo negativo formado apenas por retenções na fonte, e como foi constatado
que apenas parcela das receitas relativas ao IRRF foi oferecido à tributação, deferiu-se
parcialmente o pleito.
O contribuinte retorquiu alegando que há um saldo de IRRF do ano-calendário de
2000, no valor de R$ 118.449,87, em virtude dessas retenções não terem sido utilizadas para
compensação com outros débitos do próprio ano-calendário de 2000.
A DRF, por sua vez, ao analisar tal alegação, entendeu por rejeitá-la. Pontuou que
os rendimentos de aplicação financeira auferidos ao longo do ano-calendário de 2001, ou seja, de
competência de tal ano, e o IRRF a eles correspondentes, podem ser claramente observados
pelos dados do próprio contribuinte trazidos em sua declaração (fls. 27) e nos informes de
rendimentos declarados pelas fontes pagadoras (fls. 28 e ss). Em sua ótica, fica claro que o IRRF
que o contribuinte leva à Ficha 12A de sua declaração, no valor de R$ 331.436,75, é sim
decorrentes de rendimentos auferidos somente em 2001, e não em 2000, como alega, pois tudo
coincide: valores, períodos etc. Assim, prossegue, caso seja verídico que o contribuinte tivesse
IRRF relativo a 2000 não completamente utilizado, nem levado a constituir o saldo negativo
daquele ano, isso em nada se comunica com o saldo negativo de 2001, o qual, dado o prejuízo e
a ausência de estimativa no ano-calendário de 2001, passou a constituir a integralidade do saldo
negativo do período.
Pois bem.
Concordo com a decisão da DRJ, adotando, por conseguinte suas razões de
decidir. Assim, acertada a decisão do referido decisium que, verificando, com relação às fontes
denominadas BANCO BRADESCO S.A, CNPJ 60.746.948/0001 e BANCO ABN AMRO
REAL S.A, CNPJ 39.624.465/0001-59, que parte do rendimento relativo à totalidade do IRRF
do ano-calendário de 2001 não fora oferecida à tributação, admitiu como IRRF a servir para
formar o saldo negativo do ano apenas 20% dos rendimentos efetivamente oferecidos relativos a
essas fontes pagadoras.
Assim, mantenho os termos da decisão recorrida.

Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2002, no valor de R$ 307.019,68 /
Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário 2002, no valor de R$ 107.771,35

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

Foram quatros as circunstâncias que motivaram o indeferimento do
reconhecimento do direito creditório postulado, os quais podem ser assim titulados: i) estimativa
não integralmente adimplida por compensação; ii) sub-avaliação de estoque; iii)
indedutibilidade de provisão de devedores duvidosos; e iv) despesas sem comprovação.
Com referência à estimativa não integralmente adimplida por compensação,
trata-se de saldo negativo apurado em 31/12/2001, reconhecido no valor de R$ 206.040,21. Este
valor é suficiente tão-somente para o adimplemento das estimativas mensais de IRPJ de janeiro,
fevereiro e parte da de abril de 2002, conforme pontuado na decisão recorrida. A interessada
repete os argumentos relativos à apuração do saldo negativo de 2001.
Assim, mantenho, nessa parte, a conclusão consignada na decisão recorrida.
No que pertine às rubricas sub-avaliação de estoque; indedutibilidade de
provisão de devedores duvidosos; e despesas sem comprovação, a lide foi gerada, da forma em
que ocorreu na análise do ano-calendário de 2000, não por divergências nos créditos
apresentados pelo contribuinte, mas pela iniciativa da autoridade fiscal de glosar despesas
consideradas indevidas, fato este que repercutiu no cálculo do IRPJ/CSLL devido no período, e
por conseguinte, no valor do saldo negativo apurado.
Nessas circunstâncias, compreendo que não pode a autoridade administrativa, na
análise da compensação, rever a apuração do IRPJ/CSLL, a não ser que o faça tal revisão pela
única via possível: o lançamento.
Ora, uma coisa é a verificação da existência dos pagamentos ou outras formas
de quitação efetuados anteriormente e que justificam a restituição pela via da compensação.
Outra coisa é a revisão da própria apuração do tributo devido à época do pagamento indevido
ou a maior. Ou seja, a revisão da própria apuração do saldo a restituir em nada se relaciona com
o direito do fisco de averiguar a existência do pagamento ou quitação que justifica o saldo a
restituir.
Destaco apenas que, com relação ao direito creditório de CSLL, além das
alterações que fez na apuração do ajuste do lucro líquido, a DRF entendeu que só foi
comprovado como estimativa efetivamente adimplida em 2002 o valor de R$ 86.381,49. Como
esse ponto não foi contestado pela interessada, tratou a decisão recorrida como matéria não
litigiosa, e, como consequência, reconheceu que se tornou aperfeiçoado administrativamente o
entendimento exarado pela DRJ em tal ponto.

Assim, afasto a glosa das seguintes despesas: i) no valor de R$ 812.195,67, a
título de sub-avaliação de estoque; ii) no valor de R$ 736.600,37, a título de provisão de
devedores duvidosos; e no valor de R$ 234.134,78, a título de despesas sem comprovação.
Destaco, neste item, por outro lado, conforme já consignado na decisão recorrida, que só foi
comprovado como estimativa efetivamente adimplida em 2002 o valor de R$ 86.381,49

Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para:
a) SN 2000, afastar a glosa, no valor de R$ R$ 1.281.049,64, na apuração do
IRPJ/CSLL devido, do ano-calendário 2000;
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902076/2006-69

b) SN 2001, manter a glosa efetuada pela DRJ;
c) SN 2002, afastar as glosas na apuração do IRPJ/CSLL devido: no valor de R$
812.195,67, a título de sub-avaliação de estoque; no valor de R$ 736.600,37, a título de provisão
de devedores duvidosos; no valor de R$ 234.134,78, a título de despesas sem comprovação
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital